Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-81.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012810-81.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (APELANTE), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.726.973/0001-45 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JUVENCIO RIBAS - CPF: 424.040.450-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LAITARTE RODRIGUES - CPF: 001.280.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSO LAITARTE DA SILVA - CPF: 181.757.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO VITES DA SILVA - CPF: 131.202.809-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA EM PECÚNIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COMPENSAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRECLUSÃO LÓGICA QUANTO À PROVA PERICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se conhece de documentos juntados apenas em sede de apelação quando não demonstradas às hipóteses excepcionais do artigo 435 do Código de Processo Civil, por configurarem inovação recursal vedada.

Não há nulidade na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja) em pecúnia, regularmente determinada nos autos da execução conexa e não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

Convertida judicialmente a obrigação originária em prestação pecuniária e sendo ambas as obrigações vencidas, líquidas e de mesma natureza, impõe-se o reconhecimento da compensação, nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Revela-se incabível alegar cerceamento de defesa quando a parte expressamente se manifesta pela desnecessidade de dilação probatória e requer o julgamento antecipado do feito, atraindo a preclusão lógica quanto à posterior pretensão de realização de perícia.

A ausência de impugnação específica aos valores apresentados na contestação inviabiliza a rediscussão da metodologia adotada na sentença, sobretudo quando os apelantes não contrapõem elementos técnicos idôneos nem demonstram qualquer vício aritmético concreto.

Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012810-81.2023.8.11.0040

APELANTES: PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO E IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA

APELADA: URBANIZI INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO
e
IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, subscrita pela Juíza de Direito Silvia
Renata Anffe Souza Alves de Moura
, nos autos da ação declaratória com pedido de compensação de dívida c/c ação de restituir, processo nº 1012810-81.2023.8.11.0040, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo-se a existência de créditos e débitos recíprocos entre as partes, com a determinação de compensação até a concorrência do menor valor, fixando-se o crédito dos autores no montante de R$763.700,87 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos reais e oitenta e sete centavos) e o da ré em R$1.417.742,83 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), declarando-se, por conseguinte, saldo devedor remanescente dos autores em favor da ré, no valor de R$654.042,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e dois reais), a ser exigido no processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040.

Revogou-se, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando-se o imediato prosseguimento da execução, com condenação dos autores ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da ré, e da ré ao pagamento de 30% das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do crédito compensado.

Nas razões do apelo Id. 310051901, os apelantes sustentam que a obrigação originalmente pactuada entre as partes era de entrega de sacas de soja, tendo sido convertida em obrigação pecuniária por acordo formalizado entre as partes, por meio de requerimento de liberação de crédito, fixando-se o valor do grão em R$146,00 (cento e quarenta e seis reais).

Alegam que, após pagamento parcial pela recorrida, restou saldo devedor de R$446.760,87 (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos). Sustentam que, conforme as cotações da soja à época, a dívida dos recorridos totalizaria R$900.000,00 (novecentos mil reais), valor que deveria ser destinado ao pagamento do débito com Maria Conceição da Silva e, havendo sobra, aos recorrentes.

Aduzem que, posteriormente, foi celebrado acordo com a referida credora, por meio do qual a Urbanizi comprometeu-se a entregar 3.200 sacas de soja ao preço de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Explanam que a compensação deveria ter ocorrido em sacas de soja, conforme pactuado inicialmente. Afirmam que tomaram conhecimento da ordem judicial de depósito das sacas somente após a intimação do Juízo, momento em que contrataram advogado e ajuizaram a presente ação.

Sublinham que, ainda que se admitisse a compensação em moeda corrente, os cálculos apresentados pela sentença seriam incorretos, porquanto o valor do crédito dos apelantes corresponderia a R$717.773,38 (setecentos e dezessete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) e o da apelada a R$507.366,04 (quinhentos e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), resultando em saldo credor em favor dos apelantes no valor de R$210.407,34 (duzentos e dez mil, quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos). Alegam que a sentença reconheceu como corretos os cálculos unilaterais da apelada, sem a necessária realização de prova pericial por técnico isento, conforme requerido, o que comprometeria a imparcialidade da decisão. Defendem que houve julgamento precipitado, com base em valores equivocados.

Arguem, ainda, a nulidade da conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação pecuniária, no processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040, em razão da ausência de intimação válida, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Alegam que a preclusão não poderia ser aplicada em prejuízo da parte que não foi regularmente intimada, devendo ser anulada a decisão que operou a conversão da obrigação.

Afirmam que a obrigação era de entrega de coisa incerta (sacas de soja), razão pela qual a compensação deveria ter se dado com base na equivalência em grãos, e não em moeda corrente. Sustentam que a sentença adotou premissas equivocadas ao considerar a obrigação como exclusivamente pecuniária e ao utilizar cálculos incorretos, o que teria causado prejuízo financeiro aos apelantes.

Ao final, requerem: a) a reforma da sentença, com o reconhecimento da integral procedência dos pedidos formulados na inicial; b) alternativamente, o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à apuração dos valores dos respectivos créditos por perícia contábil; c) a inversão dos ônus da sucumbência, com a condenação integral da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões Id. 310051908, a parte apelada argui, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal pela parte apelante, diante da juntada, apenas em sede de apelação, de documentos os quais não integraram a instrução do primeiro grau, não foi submetida ao contraditório e tampouco contaram com anuência da recorrida.

Sustenta que tal prática viola os arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, requerendo o desentranhamento dos referidos documentos ou, subsidiariamente, que lhes seja negado valor probante, com abertura de vista à apelada, por força do art. 10 c/c art. 938, §1º, do CPC.

Ainda em preliminar, invoca o não conhecimento parcial do recurso por deficiência de fundamentação (ausência de dialeticidade), apontando que os apelantes deixaram de impugnar fundamentos autônomos da sentença, como a preclusão da conversão da obrigação de soja em quantia certa; a impossibilidade de compensação em sacas de soja; a suficiência documental para o julgamento antecipado; a metodologia de cálculo que apurou saldo de R$654.042,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e dois reais) em favor da ré; e os critérios de fixação da sucumbência recíproca.

Requer, com isso, o não conhecimento do apelo nos tópicos não devidamente enfrentados.

No mérito, defende que a conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação pecuniária foi regularmente determinada no processo Executivo nº 0004841-18.2012.8.11.0040, tendo transitado em julgado.

Alega que, com a conversão, eventual compensação deveria se dar exclusivamente em moeda corrente, nos termos dos arts. 368, 369 e 313 do Código Civil.

Afirma que os apelantes tinham ciência inequívoca da conversão e que, por isso, não podem alegar nulidade, sob pena de comportamento contraditório.

Rechaça a alegação de cerceamento de defesa, destacando que os próprios autores manifestaram-se expressamente pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava, o que atrai a preclusão lógica e afasta a necessidade de produção de prova pericial.

Quanto à compensação e aos valores, sustenta que os cálculos foram elaborados com base em documentos idôneos constantes dos autos, sendo o crédito da apelada de R$1.417.742,83 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) e o dos autores de R$763.700,87 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos reais e oitenta e sete centavos), resultando no saldo apurado pela sentença.

Assevera que os autores não apresentaram contraprova técnica equivalente, tendo juntado apenas documentos extemporâneos, carentes de valor jurídico.

Por fim, defende a manutenção da sucumbência recíproca, fixada na proporção de 70% para os Autores e 30% para a ré, bem como a fixação dos honorários advocatícios conforme art. 85, §14, do CPC, requerendo a majoração nos termos do §11 do mesmo artigo.

Pede ainda que, em caso de reiteração da conduta processual dos apelantes, fosse aplicada advertência quanto ao dever de boa-fé (arts. 5º e 6º do CPC) e, se cabível, sanções dos arts. 80 e 81 do CPC.

Ao final, requer, em preliminar, o desentranhamento dos documentos juntados tardiamente, ou o seu desvalor probante; o não conhecimento parcial da apelação por deficiência de fundamentação; e, no mérito, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários em grau recursal.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por Pedro Luiz Bezerra Pedroso e Ivonete de Araújo Novais Bezerra Pedroso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória com pedido de compensação de dívida c/c ação de restituir, processo nº 1012810-81.2023.8.11.0040, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo créditos e débitos recíprocos entre as partes, com compensação limitada ao menor valor, e apurando saldo devedor remanescente dos autores em favor da ré, no valor de R$654.042,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e dois reais), com revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais Id. 310051901, os apelantes alegam nulidade da conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação pecuniária, por ausência de intimação válida; defendem a possibilidade de compensação em sacas de soja; impugnam os cálculos acolhidos pela sentença e requerem, ao final, a reforma da decisão para reconhecimento integral dos pedidos ou, subsidiariamente, a remessa dos autos para realização de perícia contábil, além da inversão dos ônus da sucumbência.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória com pedido de compensação de dívida proposta por
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO
e
IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO
em face de
URBANIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, já qualificados nos autos.

Alegam, em síntese, terem formalizado contrato de promessa de compra e venda de um imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, cuja proprietária era Maria Conceição da Silva, e, dado um tempo, prometeram vendê-lo a Milton Juvêncio Ribas e sua esposa, contudo, o valor negociado não foi pago por parte de Milton, o qual cedeu seus direitos, com a anuência dos autores, à requerida com o intuito de adimplir o saldo restante com a primitiva proprietária.

Arguem que, após o pagamento de parte do acordado, e, ainda que tentada a quitação por inúmeras oportunidades, a requerida permaneceu inadimplente, embora sabedora de que o valor seria destinado a quitar o débito perseguido por Maria Conceição da Silva no processo n. 0004841-18.2012.8.11.0040.

Sustentam ainda, que mesmo inadimplente com os autores, a requerida adquiriu o crédito buscado no referido processo, razão pela qual, visam a compensação das obrigações.

A petição inicial veio instruída com diversos documentos, incluindo os contratos que fundamentam a lide.

Em decisão interlocutória (ID 136202157), este juízo reconheceu a presença dos requisitos para a tutela de urgência, notadamente o perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos atos de constrição patrimonial na execução. Assim, foi deferida a medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0004841-18.2012.8.11.0040, e, em atenção à evidente conexão entre as causas, foi determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

Regularmente citada, a ré Urbanizi Incorporações e Empreendimentos Ltda. apresentou sua contestação (ID 172976778), na qual se opõe veementemente à pretensão autoral. O ponto central de sua defesa reside na alegação de que a obrigação de entrega de soja, objeto da execução, foi judicialmente convertida em obrigação de pagar quantia certa, o que inviabilizaria a compensação em produto (sacas de soja) como almejado pelos autores.

A ré impugna os cálculos autorais, apresentando sua própria apuração dos débitos. Afirma que seu crédito na execução, devidamente atualizado, monta a R$ 1.417.742,83, enquanto sua dívida para com os autores, referente ao contrato imobiliário, seria de R$ 763.700,87. Desse modo, a compensação resultaria em um saldo devedor para os autores, e não credor. Requer, ao final, a total improcedência dos pedidos, a revogação da tutela de urgência e, subsidiariamente, caso se entenda pela compensação, que esta se opere sobre os valores que entende corretos, com o consequente prosseguimento da execução pelo saldo devedor remanescente.

Os autores apresentaram réplica à contestação (ID 174064429), na qual rebatem os argumentos da defesa e reafirmam os termos da inicial, insistindo na responsabilidade da ré pelo inadimplemento e na correção de seus pleitos.

Designada audiência de conciliação, conforme termo de ID 173214789, as partes não lograram êxito em compor amigavelmente a lide.

É o relatório. Passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é essencialmente de direito e os fatos relevantes encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O ponto nevrálgico da demanda consiste em analisar a viabilidade jurídica da compensação de obrigações entre as partes e, em caso positivo, definir com precisão a natureza e o montante de cada uma das dívidas para a correta apuração de eventual saldo.

Da Possibilidade da Compensação e da Natureza das Dívidas

A compensação, como modalidade de extinção de obrigações, encontra amparo no artigo 368 do Código Civil, que dispõe: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." Os requisitos para sua ocorrência estão elencados no artigo 369 do mesmo código, que exige dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso em apreço, a existência de obrigações recíprocas é fato incontroverso. Os autores são credores da ré em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda. Por outro lado, os autores são devedores da ré no processo de execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040.

A controvérsia inicial, no entanto, reside na natureza dessas dívidas. Os autores fundamentam seu pedido na compensação de sacas de soja. Todavia, a ré demonstra de forma cabal, que a obrigação de entrega de coisa (soja) no processo executivo foi convertida em obrigação de pagar quantia certa. Tal decisão, não tendo sido objeto de recurso oportuno, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Portanto, a dívida dos autores na execução é pecuniária, e não em produto, o que afasta a pretensão de compensar a dívida em sacas de soja.

Ambas as obrigações, portanto, são de natureza pecuniária, líquidas e vencidas, sendo, pois, perfeitamente compensáveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação é uma convergência de créditos entre duas pessoas concomitantemente credoras e devedoras, com o escopo de extinguir, ainda que parcialmente, as respectivas dívidas até a quantia correspondente. 2. Em nosso ordenamento jurídico a compensação somente é possível se ambas as dívidas forem líquidas, certas e exigíveis. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40038143720188040000 AM 4003814-37.2018.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

Da Apuração dos Valores e do Saldo Devedor

Uma vez estabelecida a possibilidade de compensação em moeda corrente, a análise deve se debruçar sobre os valores de cada obrigação.

O crédito da ré (exequente) contra os autores (executados) no processo nº 0004841-18.2012.8.11.0040 foi devidamente demonstrado e atualizado, conforme planilha de cálculo apresentada na contestação (ID 172977656), que, em 21 de outubro de 2024, alcançava o montante de
R$ 1.417.742,83 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos)
. Este valor não foi especificamente impugnado pelos autores com uma contraprova técnica de igual robustez.

O crédito dos autores contra a ré, por sua vez, decorre do saldo do contrato de compra e venda. A ré reconhece a dívida, mas diverge do montante. A sua tese, amparada em documentos, demonstra que o valor devido corresponde a
R$ 763.700,87 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos reais e oitenta e sete centavos)
.

Assim, restando comprovado que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de mesma natureza (pecuniária), a compensação é a solução jurídica que se impõe para a justa e célere resolução do conflito, extinguindo-se as obrigações até o montante em que se equivalerem.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 368 e seguintes do Código Civil e na legislação processual aplicável,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO em face de URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para:

1.
DECLARAR
a existência de créditos e débitos recíprocos entre as partes, fixando o crédito dos autores em
R$ 763.700,87 (setecentos e sessenta e três mil, setecentos reais e oitenta e sete centavos)
e o crédito da ré em
R$ 1.417.742,83 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos
.

2.
DETERMINAR
, por conseguinte, a
COMPENSAÇÃO
das referidas obrigações, extinguindo-se mutuamente até a concorrência do menor valor, nos exatos termos do artigo 368 do Código Civil.

3. Em decorrência da compensação,
DECLARAR
a existência de um saldo devedor remanescente dos autores em favor da ré, no valor de
R$ 654.042,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e dois reais)
. Este valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legais a partir da citação, devendo o seu cumprimento ser buscado nos autos do processo de execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040.

4.
REVOGAR
, nesta data, a tutela de urgência concedida no ID 136202157, que suspendia o processo executivo. Determino o imediato prosseguimento da execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040 pelo saldo devedor aqui apurado.

Considerando a sucumbência recíproca, porém desigual, e o princípio da causalidade, condeno os autores ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré, qual seja, a diferença entre o valor do crédito que os autores alegavam ter e o valor do débito da ré aqui reconhecido. Condeno a ré ao pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes das custas e despesas, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito que foi compensado.

Transitada em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso e, após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A apelação traz aos autos, documentos que não foram produzidos ou indicados oportunamente na fase de conhecimento.

Com efeito, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Já o artigo 435 do CPC admite juntada posterior apenas quando os documentos forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a petição inicial ou se tornarem disponíveis posteriormente, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, pela exegese do artigo 1.014 do mesmo diploma apenas se admite juntada de documentos novos em grau recursal para os fins ali definidos, o que também não é o caso.

A omissão em apresentar tais documentos na réplica, momento processual adequado à contrariedade da contestação minuciosa apresentada pela parte ré, inviabiliza seu conhecimento nesta fase, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório (arts. 9º e 10 do CPC).

Assim,
por inovação recursal vedada, não conheço dos documentos juntados apenas com o apelo, tampouco de seus conteúdos
.

De outra feita, embora não redigida com o rigor técnico esperado, a apelação permite, com algum esforço hermenêutico, apreender os fundamentos de inconformismo com a sentença, o que afasta a tese de ausência de dialeticidade em sentido estrito.

Em outras palavras, ainda que imprecisa, a petição não impede o contraditório nem frustra o duplo grau de jurisdição, de modo que
rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, em essência, à validade da compensação reconhecida na sentença, à forma da obrigação (produto ou moeda corrente), à suficiência dos documentos acostados para apuração dos créditos e à eventual necessidade de prova técnica.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da conversão da obrigação em pecúnia no processo executivo, na medida em que não há, nos autos, qualquer comprovação de ausência de intimação válida dos apelantes naquele feito.

Pelo contrário, a decisão de conversão da obrigação de entrega coisa incerta (soja) em pecúnia, proferida naqueles autos de execução aparentemente transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Nesta toada, sabe-se que, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, é assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes litigantes. No entanto, o exercício desses direitos exige atuação diligente da parte, o que não se verifica na espécie, eis que a preclusão consumativa operada por não haver insurgência contra a decisão de conversão em tempo oportuno, impede o reexame da forma da obrigação nesta demanda, conforme preconiza o artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

No tocante à alegada possibilidade de compensação em espécie (sacas de soja), igualmente não assiste razão aos apelantes, isso porque, ainda que a obrigação originária fosse de entrega de coisa incerta, tal natureza foi modificada por decisão judicial válida e eficaz, convertendo-se em obrigação de pagar quantia certa, no bojo da Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040.

Aliás, neste processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040, o autor apelante figura como executado e foi pessoalmente citado em 18/02/2013.

De outra feita, eis o teor da decisão de conversão da obrigação proferida em 10/12/2019:

Ademais, embora alegue desconhecimento dos termos da execução, destaca-se que o autor PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO foi pessoalmente citado e permaneceu totalmente inerte no que atine ao devido cumprimento da obrigação exequenda na seara do processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040, sendo que os prazos contra ele fluíram na forma do art. 346 do CPC, inclusive no que atine à possibilidade de impugnação da decisão de conversão da execução e conseguinte planilha de liquidação apresentada.

Assim, ambas as obrigações tornaram-se pecuniárias, o que autoriza a compensação legal, conforme previsão dos artigos 368 e 369 do Código Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

De outra feita, a apelação sustenta erro na metodologia de cálculo adotada pela sentença, mas não apresenta qualquer impugnação específica à construção aritmética da planilha juntada pela parte ré em contestação, tampouco a contraprova técnica adequada.

Além disso, os apelantes, instados a especificar provas, manifestaram-se nos autos afirmando que o processo encontrava-se apto para ser julgado, requerendo expressamente o julgamento antecipado do mérito (Id. 174980613), sendo que tal postura assumida atrai a preclusão lógica, inviabilizando o posterior pleito por perícia técnica em sede recursal, já que tal manifestação diametralmente contrária ao julgamento antecipado aplicado com base nas provas coligidas ao feito.

Ademais, salienta-se que minuciosa contestação da parte ré veio acompanhada de planilha detalhada dos valores devidos, sendo que os autores apelantes, em contrapartida, limitaram-se, em seara de réplica, a sustentar os termos genéricos da petição inicial, não tendo enfrentado detidamente dados técnicos constantes da planilha considerada pelo juízo
a quo
, não tendo, tampouco, em momento adequado e oportuno apontado qualquer erro específico.

Desta feita, a inércia em impugnar tecnicamente os valores apresentados pela parte contrária impede a rediscussão da metodologia em fase recursal, reforçando tal ilação o fato de que, quando intimados para especificação de provas, os apelantes expressamente requereram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, renunciando à dilação probatória, comportamento processual que corrobora a correção da sentença ao julgar com base no conjunto probatório já consolidado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARTE DA APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem de 10% para 15% (quinze por cento) em desfavor dos apelantes, considerando o trabalho adicional em grau recursal, bem como a manutenção da totalidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025